Tribunal: STF
Processo: ARE 1555862
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 190).  



    Aduz a recorrente que:



    o V. Acórdão recorrido violou os artigos 5º, II, XXII e XXIV, 150, IV, § 7º e o 170, II, todos da CF/88, os quais asseguram os direitos da isonomia, da propriedade, da vedação ao confisco, visto que não aplicou a Taxa SELIC como índice de correção monetária de valores ressarcidos administrativamente de ICMS-ST desde a realização do recolhimento a maior, independentemente do trânsito em julgado desses autos (doc. 200, p. 4 — grifos no original). 



    Refuta, também, o óbice da Súmula 279/STF, afirmando que:



    a delimitação da controvérsia submetida a essa Corte é suficiente para se constatar que o acolhimento da pretensão recursal não demanda o reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula 279/STF, sendo dispensável qualquer exame do acervo fático-probatório dos autos que ultrapassem as questões já tidas como incontroversas (doc. 200, p. 6).



    Por fim, diz que não incide a Súmula 280/STF, porque:



    a r. decisão agravada, é irrelevante a análise de disposições da legislação estadual / municipal, as quais já foram precipuamente delimitadas pelo V. Acórdão recorrido. Extrai-se das peças processuais mais relevantes e dos acórdãos exatamente os dispositivos legais necessários para composição da presente lide e, de forma alguma, torna-se necessário que esse E. STF se debruce sobre qualquer legislação local (doc. 200, p. 7 — grifos no original). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 190).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator